Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-19.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000838-19.2023.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: SOLANGE ALVES DOS SANTOS.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/12/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.
2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
3. O comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamada não foi à beneficiada da transação.
4. Desta feita, entendo que a requerida não detém responsabilidade civil com a autora, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000838-19.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE ALVES DOS SANTOS - CPF: 005.550.041-20 (RECORRIDO), JAQUELINE STEFANE EMERIQUE DA SILVA - CPF: 055.119.121-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO -
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

O comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamada não foi à beneficiada da transação.

4.

Desta feita, entendo que a requerida não detém responsabilidade civil com a autora, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo discutido nos autos, determinar a baixa definitiva da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, a recorrida relata
que descobriu que seu nome estava inserido no cadastro de inadimplentes pela recorrente, por uma dívida oriunda do contrato no 0000711259202206, no valor de R$ 939,65 (novecentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento em 13/06/2022. Contudo, não possui débito com a recorrente, eis que a dívida foi paga em 02/08/2022.

Tanto em defesa quanto em recurso, a recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois alega que a recorrida
acessou um QR Code ou chave de PIX através de um canal não oficial, tendo sido vítima da ação de fraudadores que se utilizam dos mais variados meios de comunicação, pois o valor que se pretendia pagar foi creditado em conta bancária pertencente a terceiro estranho – ENERGIA DISTRIBUIDORA, com o qual a ENERGISA não tem qualquer relação.

Ao analisar o comprovante de pagamento da recorrida, verifico que há informações suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude, tendo em vista que o beneficiário não é a Concessionária de Energia Elétrica, ora recorrente, e sim a pessoa jurídica “Energia Distribuidora”, com o CNPJ distinto da reclamada, o que demonstra ser possível perceber a fraude.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou de canal não oficial, pegou as informações repassadas pela própria autora para emitir boleto em proveito próprio e enganar a consumidora para induzi-la ao pagamento do boleto fraudado.

Ocorre que a recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que a recorrida foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão da recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023